Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. “DIREITOS AQUISITIVOS” RELACIONADOS À BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição da medida constritiva de penhora sobre “direitos aquisitivos” relacionados a determinado bem imóvel.
2. Eventuais "direitos aquisitivos" exercidos pelo devedor podem ser objeto de penhora, nos moldes do art. 835, inciso XII, do CPC.
3. A obrigação decorrente das relações do condômino com o condomínio é classificada como propter rem. Diante da impossibilidade da penhora do próprio bem, pois não é de propriedade do devedor, admite-se a penhora dos “direitos aquisitivos” subsequentes.
4. Recurso conhecido e não provido.